Tribunal: TJDFT
Processo: 0022368-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022368-25.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: GLAUCIA SUEKO HIYANE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente por lucros cessantes em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor. 2. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel, no caso, é a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel. 3. O atraso na entrega do imóvel, superior a 8 meses, aliada à posterior alteração de destinação do projeto anunciado, configura dano moral. 4. Ausente má-fé, não há que se cogitar de restituição em dobro. A recorrente alega violação aos artigos 186, 421, 422, 884 e 944, todos do Código Civil, defendendo a indevida condenação da insurgente em indenização por danos morais em virtude do mero inadimplemento contratual no vultuoso valor arbitrado, ocasionando o enriquecimento sem causa da recorrida. No aspecto apresenta divergência jurisprudencial colacionado julgados do TJSP e do STJ. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47506. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 421, 422, 884 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Quanto ao dano moral, está configurado. Não se trata, aqui, de mero inadimplemento contratual sem consequências outras que o mero dissabor, mas de atraso na entrega da obra, além da conduta das rés de anunciar a venda de um imóvel para implantação de restaurante e, posteriormente, no momento da assinatura do contrato informar que o projeto aprovado pelos órgãos públicos vedava tal destinação. Isso, indubitavelmente, gerou considerável desconforto psicológico na autora, caracterizado pela frustração, insegurança, desconfiança, angústia, receio, quanto à aquisição do imóvel e ao destino das economias nele empregadas e transferidas para quem não cumpria com o compromisso assumido. O valor da respectiva compensação é pautado pela prudente discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e razoabilidade, em cujos contornos se desenvolve inevitável subjetivismo, inconfundível, porém, com arbitrariedade. Além desses princípios, a condenação em casos tais tem finalidade punitiva e pedagógica, cumprindo observar, ainda, a capacidade financeira do ofensor, sem perder de vista que a condenação não pode ensejar o enriquecimento indevido. Na espécie, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) atende aos mencionados critérios”. (ID 17737503). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005